Tribunal: STF
Processo: Rcl 67686
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Karen Cristine Garcia Nunes Sena contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) na Suspensão de Liminar 1008409-40.2024.4.01.0000, para garantir a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.943/DF.



    A reclamante afirma ser terceira prejudicada pelo ato que, a requerimento da Defensoria Pública da União (DPU), suspendeu o efeito de duas liminares concedidas em mandados de segurança impetrados por candidatos que questionaram o critério de promoção da política de cotas no processo seletivo para o provimento de vagas em cursos de graduação da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP).



    Alega, em síntese, que a autoridade reclamada, ao reconhecer a legitimidade ativa da Defensoria Pública para o ajuizamento do pedido de suspensão de liminar no processo de origem, interpretou de modo equivocado a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 3.943/DF.



    Sustenta que:



    As decisões foram proferidas em ações subjetivas, sem a participação da Defensoria Pública, causando, inversamente prejuízos para mais de três dezenas de estudantes que se viram impedidos de realizar a matrícula para o curso no qual foram devida e legalmente aprovados.



    A suspensão de liminar é uma medida excepcional, que somente deve ser utilizada em casos específicos, que não é a situação dos autos.



    A primeira grande falha de tramitação destes autos é a ilegitimidade da DPU para se utilizar do incidente excepcional em favor de suposta coletividade, como se estivesse a agir na condição de custus vulnerabilis” (documento 1, p 6 – grifos no original).



    Prossegue fazendo referência a julgados desta Suprema Corte:



    […]



    Avançando na análise do acórdão proferido na Suspensão de Liminar nº 3156/AM, temos trecho elucidativo que afasta qualquer dúvida acerca do cabimento da Suspensão de Liminar aforada pela Defensoria Pública.



    Diz o acórdão:



    […] A legitimidade da Defensoria Pública, em sede de suspensão de liminar e sentença refere-se à defesa de suas prerrogativas e funções institucionais, não alcançando a hipótese de interesses privados. Reitere-se, com efeito, os fundamentos da decisão agravada:



    A ausência da legitimidade é notória, considerando que não há previsão legislativa que lhe atribua legitimidade processual ativa para propor o incidente de suspensão de segurança na defesa de seus assistidos. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a legitimidade da defensoria pública, instituição essencial à função jurisdicional do Estado, tão somente para o objetivo de sustar efeitos decisórios que culminem em violação de suas prerrogativas institucionais (STA n. 800/RS-Extn-Quarta, Relator Min. Ricardo Lewandowski, STF). Nesse sentido, cito o precedente inserto na MEDIDA CAUTELAR NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA n. 5.049, proposta no Supremo Tribunal Federal, no qual o Ministro Dias Toffoli assim decidiu: Embora a Defensoria Pública da União seja uma instituição permanente essencial à função jurisdicional do Estado prevista na Lei Maior, não se lhe atribuiu legitimidade processual ativa para propor o incidente de suspensão de segurança para a defesa de seus assistidos. Reconhece-se tão somente a legitimidade da Defensoria Pública para ajuizar suspensão de segurança com o objetivo de obstar os efeitos de decisões que impliquem violação de suas prerrogativas institucionais. (STA 800/RS-Extn-Quarta, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). Assim, não lhe sendo conferida a legitimidade para suscitar suspensão de segurança, descaberá à Defensoria Pública da União, pelo mesmo fundamento, requerer a extensão dos efeitos de liminar deferida em suspensão ajuizada pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI), não obstante se reconheça a indiscutível relevância do tema de fundo defendido por essa notável instituição democrática, que desempenha a indispensável função de promover os direitos humanos. Confira-se, a propósito do tema, o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal: Agravos regimentais na suspensão de liminar. Decisão que suspendeu a implantação de núcleo da Defensoria Pública na Subseção Judiciária de Cachoeiro de Itapemirim/ES, com lotação de pelo menos um defensor público federal. Agravo parcialmente provido, tão somente para afastar a aplicação da multa imposta. 1. A Defensoria Pública tem a garantia de estar em juízo para defesa de suas prerrogativas e funções institucionais, não se mostrando necessário, nessa hipótese, que sua representação judicial fique a cargo da Advocacia-Geral da União. 2. A imposição de multa diária pode gerar maior prejuízo à coletividade, afetando sensivelmente a economia pública. 3. A lotação de Defensor Público em determinada unidade faz parte da estruturação administrativa do órgão, não cabendo ao Poder Judiciário interferir em suas questões internas. 4. Houve nítida interferência na atribuição exclusiva da DPU para proceder à lotação de seus defensores, em violação do comando do art. 134, §1º, da Constituição Federal. 5. Agravo regimental parcialmente provido, tão somente para afastar a aplicação da multa cominada. (SL 866 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 01- 10- 2019 PUBLIC 02-10-2019)



    O que se tem? A Suprema Corte brasileira e a Corte responsável pela pacificação da interpretação da norma infraconstitucional, afirmando e reafirmando que a Defensoria Pública pode se valer da Suspensão de Liminar/Sentença apenas para defesa das suas prerrogativas e não para interesses individuais dos seus assistidos (documento 1, pp. 7-9 – grifos no original).



    Em 15/5/2024, determinei que fossem solicitadas informações ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região e ouvidas a Defensoria Pública da União e a Procuradoria-Geral da República (documento 11).



    O TRF1 informou que:



    O incidente foi apresentado pela Defensoria Pública da União, especificamente, em face das decisões proferidas nos Mandados de Segurança n. 1002638-93.2024.4.01.3100 e 1001493-02.2024.4.01.3100, em trâmite na 2ª e 6ª Varas Federais da Seção Judiciária do Amapá, ambas com idênticos fundamentos, determinando:



    [...]



    O Presidente deste Tribunal à época, Desembargador Federal José Amilcar Machado, em 1º/04/2024, deferiu o pedido formulado pela DPU para suspender as decisões liminares deferidas. Na ocasião, reconheceu a legitimidade da DPU, assinalando:



    ... embora não haja dúvida de que a Defensoria não tem legitimidade para requerer a suspensão de liminares em prol dos seus assistidos, verifico que a presente situação difere dos casos já examinados pelos tribunais superiores. 



    Com efeito, neste caso a ordem pública está sendo diretamente afetada, pois tratam-se de mandados de segurança impetrados contra ato de autoridade da Universidade Federal do Amapá, nos quais a decisão liminar determinou que o reitor "suspenda imediatamente o Edital nº 01/2024 da UNIFAP, impedindo que a UNIFAP realize a divulgação de qualquer resultado final" do vestibular. 



    Ou seja, o pleito da DPU tem por finalidade a suspensão de decisão judicial que potencialmente pode vir a causar grave lesão à ordem, à segurança e à economia pública, que é justamente o escopo do incidente de suspensão de liminar. 



    No presente caso, além de potencialmente provocar grave lesão à ordem pública, a decisão judicial também acarreta inegável prejuízo para os assistidos pela Defensoria Pública, pois reduz as vagas reservadas para os alunos da rede pública, em sua maioria carentes.



    [...]



    Na sequência, foi interposto agravo interno por Lucas Rocha David. 



    Ulteriormente, novas decisões foram proferidas, deferindo pedido de extensão dos efeitos da suspensão para o processo n. 1001489-62.2024.4.01.3100, da 2ª Vara/SJAP, e para diversos outros em curso na 6ª Vara/AP, a saber: 1007640-78.2023.4.01.3100, 1006983-05.2024.4.01.3100, 1007113-92.2024.4.01.3100, 1007318-24.2024.4.01.3100, 1007342-52.2024.4.01.3100, 1007432- 60.2024.4.01.3100, 1007433-45.2024.4.01.3100, 1007909-83.2024.4.01.3100 e 1008065- 71.2024.4.01.3100. 



    Atualmente, os autos aguardam julgamento do agravo interno (documento 17).



    A Defensoria Pública da União, beneficiária do ato reclamado, contestou esta ação nos seguintes termos:



    [...] a reclamante não figura como parte ativa em nenhuma das ações mandamentais suspensas pela Presidência do TRF1, pelo que não se apresenta como parte legítima para dela reclamar. Tal fato demonstra falha na estrutura procedimental da autora tendo em vista que não faz parte do processo originário em que se encontra a disputa original, o que evidencia o prosseguimento da ação em razão da ausência de pressupostos da formação do procedimento.



    Em verdade, a alegação de que foi prejudicada pela suspensão de liminares expedidas em mandados de segurança individuais de outrem só demonstra que essas liminares beneficiaram e prejudicaram terceiros (documento 14, p. 2).



    Após dissertar sobre a evolução do papel institucional da Defensoria Pública, requer:



    b) no mérito, a improcedência da reclamação, reafirmando a jurisprudência sedimentada na Corte, para reconhecer a legitimidade da Defensoria Pública da União para requerer a suspensão de liminares em mandados de segurança individuais sempre que a elas forem conferidos efeitos erga omnes e ultra partes que prejudiquem grupo de pessoas hipossuficientes (documento 14, p. 18).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da ação, em parecer cuja ementa transcrevo:



    Reclamação. Ato do Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que teria inobservado o quanto decidido na ADI n° 3.943/DF. 1. Quando do ajuizamento da reclamatória, tecnicamente ainda não havia ocorrido o trânsito em julgado da questão na origem, pelo que atendido o requisito do inc. I do § 5º do art. 988 do CPC, devendo a reclamação ser conhecida. 2. Não se verifica na espécie que a decisão reclamada cometeu deixou de observar o quanto decidido na ADI n° 3.943/DF. 3. Pelo conhecimento da reclamação e, nessa extensão, pela improcedência (documento 19, p. 1).



    É o relatório. Decido. 



    Defiro a gratuidade de justiça.  



    A Defensoria Pública da União sustenta a ilegitimidade ativa da reclamante, pois não era impetrante de nenhum dos mandados de segurança que discutiam na origem o Edital do vestibular. 



    Apesar disso, também é verdade que a autora indiretamente se beneficiou com a decisão que foi suspensa pela autoridade reclamada e que existe multiplicidade de candidatos interessados na questão em exame. Nesse contexto, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, examino o pedido desta reclamação constitucional, considerando a primazia do julgamento do mérito, prevista no art. 488 do Código de Processo Civil:



    Art. 488. Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485 .



    No caso, entendo que é improcedente a reclamação, por ausência de ofensa a precedente de caráter vinculante fixado por esta Suprema Corte.



    Sobre esse ponto específico, a decisão reclamada traz os seguintes fundamentos:



    Decido.



    [...]



    Observo, a princípio, que a Defensoria Pública não está incluída no rol dos legitimados para requerer a suspensão de liminares/antecipações de tutela.



    Cumpre, portanto, em preliminar, examinar sua legitimidade para requerer a presente suspensão.



    O STF já reconheceu a possibilidade de a Defensoria valer-se dessa medida desde que o manejo da suspensão vise a assegurar suas prerrogativas institucionais (vide STA 800). No entanto, negou sua utilização para a defesa de seus assistidos (SS 5.049), conforme explicitado na decisão do Ministro Dias Toffoli, que diferenciou tais hipóteses:



    [...]



    O STJ, de igual modo, em recente julgamento, no AgInt na Suspensão de Liminar e de Sentença nº 3.156, rechaçou a legitimidade da DPU para requerer suspensão de liminar em favor dos seus assistidos, valendo transcrever excerto da ementa:



    [...]



    Assim, embora não haja dúvida de que a Defensoria não tem legitimidade para requerer a suspensão de liminares em prol dos seus assistidos, verifico que a presente situação difere dos casos já examinados pelos tribunais superiores.



    Com efeito, neste caso a ordem pública está sendo diretamente afetada, pois tratam-se de mandados de segurança impetrados contra ato de autoridade da Universidade Federal do Amapá, nos quais a decisão liminar determinou que o reitor "suspenda imediatamente o Edital nº 01/2024 da UNIFAP, impedindo que a UNIFAP realize a divulgação de qualquer resultado final" do vestibular.



    Ou seja, o pleito da DPU tem por finalidade a suspensão de decisão judicial que potencialmente pode vir a causar grave lesão à ordem, à segurança e à economia pública, que é justamente o escopo do incidente de suspensão de liminar.



    No presente caso, além de potencialmente provocar grave lesão à ordem pública, a decisão judicial também acarreta inegável prejuízo para os assistidos pela Defensoria Pública, pois reduz as vagas reservadas para os alunos da rede pública, em sua maioria carentes.



    Essa circunstância, em que os interesses privados e públicos se unem em um mesmo propósito, na defesa do interesse público primário, ocorre também quando a decisão judicial afeta as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público.



    Nesses casos, embora tais entidades privadas não estejam contempladas como legitimadas nas diversas leis que tratam deste incidente processual, a jurisprudência dos tribunais pátrios reconhece a legitimidade extraordinária dessas pessoas jurídicas para suscitar o incidente de suspensão de liminar, desde que busquem a estrita defesa do interesse público. Cito, a propósito, o seguinte precedente:



    Agravo regimental na suspensão de tutela antecipada. Pleito deduzido por pessoa jurídica de direito privado, concessionária de serviço público. Admissibilidade apenas em hipótese de atuação na estrita defesa do interesse público. Não ocorrência. Agravo regimental provido.



    1. As pessoas jurídicas de direito privado apenas podem apresentar pedidos de suspensão de liminar quando atuam na defesa estrita do interesse público. Precedentes.



    2. No presente caso, ao revés, pretende a agravada a defesa de interesses próprios, em razão de possíveis prejuízos que possa experimentar, em face do cumprimento da decisão cuja suspensão pretendeu obter. Precedentes.



    3. Agravo regimental provido. (STA 778 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, julgamento de 24/05/2019)



    Na mesma linha, a Min Ellen Gracie, relatora da SL 111, acentuou que as pessoas jurídicas de direito privado tem legitimidade ativa "quando, no exercício de função delegada do Poder Público, como as concessionárias de serviço público, se encontrem investidas na defesa do interesse público, por sofrer as consequências da decisão concessiva da cautelar ou segurança, com reflexos diretos na ordem, na segurança, na saúde ou na economia pública" (SL 111, Rel. Min. Ellen Gracie). 



    [...]



    Transpondo essa lógica jurídica para a situação destes autos, verifico que: (1) os assistidos da DPU sofrem as consequências da decisão impugnada; (2) o objeto da decisão judicial (acesso a ensino superior por pessoas carentes) está vinculado ao rol de atuação da DPU; e (3) a decisão judicial tem reflexo direto na ordem, na segurança e na economia públicas. 



    Portanto, tal como admitido para as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, entendo que pode ser reconhecida a legitimidade extraordinária da DPU para atuar no presente caso, pois estão evidenciados os pressupostos legais referidos, tendo o presente incidente processual o claro intuito de evitar grave lesão à ordem, à segurança e à economia públicas.



    Aliás, a legitimação extraordinária da DPU não é estranha ao processo judicial, já tendo sido reconhecida pelo STF no âmbito da ação civil pública (ADI 3.943), tendo a Corte Suprema, naquela ocasião, entendido que a DPU poderia ser substituta processual para a tutela de interesses transindividuais (coletivos strito sensu e difusos) e para a tutela de interesses individuais homogêneos.



    Assim, reconhecida a legitimidade da DPU neste específico caso, passo ao exame do pleito [...] (documento 7, pp. 5-8).



    A reclamante alega que houve, no caso, interpretação equivocada do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3.943/DF. A propósito, transcrevo a ementa do julgado:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA AJUIZAR AÇÃO CIVIL PÚBLICA (ART. 5º, INC. II, DA LEI N. 7.347/1985, ALTERADO PELO ART. 2º DA LEI N. 11.448/2007). TUTELA DE INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS (COLETIVOS STRITO SENSU E DIFUSOS) E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. DEFENSORIA PÚBLICA: INSTITUIÇÃO ESSENCIAL À FUNÇÃO JURISDICIONAL. ACESSO À JUSTIÇA. NECESSITADO: DEFINIÇÃO SEGUNDO PRINCÍPIOS HERMENÊUTICOS GARANTIDORES DA FORÇA NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO E DA MÁXIMA EFETIVIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS: ART. 5º, INCS. XXXV, LXXIV, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE NORMA DE EXCLUSIVIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE (ADI 3.943/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia,, Tribunal Pleno, DJe 6/8/2015).



    Ao julgar os embargos de declaração opostos contra essa decisão, o Supremo Tribunal Federal reafirmou que:



    EMENTA: [...] A LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA AJUIZAR AÇÃO CIVIL PÚBLICA NÃO ESTÁ CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO PRÉVIA DA HIPOSSUFICIÊNCIA DOS POSSÍVEIS BENEFICIADOS PELA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL [...]. (ADI 3.943 ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 1º/8/2018).



    Por ser relevante, colho do voto condutor do acórdão em questão, da lavra da Ministra Cármen Lúcia:



    3. Cumpre reiterar o que consta do voto no item apontado como contraditório:



    “38. Não se está a afirmar a desnecessidade de observar a Defensoria Pública o preceito do art. 5º, inc. LXXIV, da Constituição, reiterado no art. 134 (antes e depois da Emenda Constitucional n. 80/2014). No exercício de sua atribuição constitucional, deve-se sempre averiguar a compatibilidade dos interesses e direitos que a instituição protege com os possíveis beneficiários de quaisquer das ações ajuizadas, mesmo em ação civil pública.



    À luz dos princípios orientadores da interpretação dos direitos fundamentais, acentuados nas manifestações do Congresso Nacional, da Advocacia-Geral da União e da Presidência da República, a presunção de que, no rol dos afetados pelos resultados da ação coletiva, constem pessoas necessitadas é suficiente a justificar a legitimidade da Defensoria Pública, para não “esvaziar, totalmente, as finalidades que originaram a Defensoria Pública como função essencial à Justiça” (fl. 550, manifestação da Advocacia-Geral da União).



    Condicionar a atuação da Defensoria Pública à comprovação prévia da pobreza do público-alvo diante de situação justificadora do ajuizamento de ação civil pública (conforme determina a Lei n. 7.347/1985) parece-me incondizente com princípios e regras norteadores dessa instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, menos ainda com a norma do art. 3º da Constituição da República:



    [...]



    Isso porque existem os que são necessitados no plano econômico, mas também existem os necessitados do ponto de vista organizacional. Ou seja, todos aqueles que são socialmente vulneráveis: os consumidores, os usuários de serviços públicos, os usuários de planos de saúde, os que queiram implementar ou contestar políticas públicas, como as atinentes à saúde, à moradia, ao saneamento básico, ao meio ambiente etc.



    E tanto assim é, que afirmava, no mesmo estudo, que a assistência judiciária deve compreender a defesa penal, em que o Estado é tido a assegurar a todos o contraditório e a ampla defesa, quer se trate de economicamente necessitados, quer não. O acusado está sempre numa posição de vulnerabilidade frente à acusação. [...]



    [...]



    Tanto não significa que a Defensoria Pública esteja autorizada a promover ações cujo objeto esteja dissociado dos interesses das pessoas hipossuficientes.



    5. Em 4.11.2015, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 733.433/MG, Relator o Ministro Dias Toffoli, o Plenário deste Supremo Tribunal negou-lhe provimento e fixou a seguinte tese da repercussão geral:



    “A Defensoria Pública tem legitimidade para a propositura da ação civil pública em ordem a promover a tutela judicial de direitos difusos e coletivos de que sejam titulares, em tese, pessoas necessitadas” (DJ 9.11.2015).



    6. Inexistem contradição, obscuridade ou omissão.



    Ante o teor dessas considerações, concluo que a decisão reclamada não afronta a decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal fixada na ADI 3.943/DF, pois, no paradigma apresentado nesta reclamação, não se discutiu a legitimidade da Defensoria Pública para a propositura de suspensões de liminares ou de segurança.



    Por fim, quanto às alegações de ofensa à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal constituída de decisões proferidas em suspensão de liminar e de segurança, em regra não se trata de julgados aptos a figurar como paradigmas na reclamação, pois, a princípio, vinculam apenas aqueles que fizeram parte da relação processual.



    Nesse sentido, transcrevo:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. ART. 988, § 5º, DO CPC. SÚMULA 734 DO STF. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÕES SEM EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos do art. 988, § 5, do CPC e da Súmula 734/STF, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial do qual se alega desrespeito a decisão do Supremo Tribunal Federal. II - Uma vez certificado o trânsito em julgado pelo Tribunal de origem, não cabe, em reclamação, o exame do acerto ou desacerto da certidão. III - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. IV- O que pretende o agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental desprovido (Rcl 66.411 ED/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024).



    A título de argumentação, contudo, vale mencionar que, em decisões recentes da relatoria do Ministro Presidente, esta Suprema Corte expressamente acolheu a legitimidade ativa da Defensoria Pública para ingressar com suspensão de liminar, a exemplo da Suspensão de Tutela Provisória 1.007 MC/CE, DJe 19/6/2024, referendada por votação unânime no Plenário Virtual, em 7/8/2024.



    No mesmo sentido, menciono a Suspensão de Liminar 1.696/SP, DJe 8/1/2024, da lavra do Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luís Roberto Barroso:



    Direito Constitucional. Suspensão de Liminar. Uso de câmeras em operações policiais. Legitimidade da Defensoria Pública. Questão em discussão nas instâncias ordinárias.



    1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto decisão que sustou os efeitos de determinação para o uso de câmeras corporais nas operações destinadas a responder ataques praticados contra policiais militares no Estado de São Paulo.



    2. Possibilidade de atuação da Defensoria Pública em medidas de contracautela como “custus vulnerabilis”. Argumentos de ordem histórica, sistemática e teleológica demonstram que as normas processuais que preveem os pedidos de suspensão de decisões cautelares, inclusive o art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, devem ser interpretadas de modo a permitir o uso de tais instrumentos pela Defensoria Pública se houver coincidência entre o interesse público tutelado e a defesa de grupos sociais vulneráveis [...] (SL 1.696/SP, DJe 8/1/2024 – grifei).



    A reclamante indicou o valor da causa em R$ 1.000,00. Assim, por se tratar de valor irrisório, os honorários devem ser fixados equitativamente, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF).



    Condeno a reclamante ao pagamento de honorários de advogado, que fixo no valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, a ser executado pelas instâncias ordinárias, sem prejuízo da assistência jurídica gratuita concedida.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator